Tribunal: TJBA
Processo: 8035245-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035245-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): ALINE ALVES DA SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para limitar reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, em razão da suposta inaplicabilidade do índice da ANS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há indícios de falsa coletivização do contrato de plano de saúde; (ii) o reajuste aplicado é abusivo e deve ser limitado pelo índice da ANS; (iii) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ. 4. Presença de indícios de falsa coletivização, com ausência de vínculo associativo ou laboral, caracterizando contrato individual disfarçado. 5. Reajuste anual de 39,99%, sem apresentação de justificativas técnicas pela operadora, diverge do limite fixado pela ANS (6,06%) e compromete mais de 75% da renda familiar do agravante, menor portador de TEA e epilepsia. 6. Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, com risco de interrupção de tratamento médico essencial. 7. Jurisprudência consolidada admite equiparação ao plano individual em casos de falsa coletivização e abusividade no reajuste. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É possível a equiparação de plano de saúde coletivo por adesão a plano individual, diante de indícios de falsa coletivização. 2. A ausência de justificativa técnica e a onerosidade excessiva autorizam a limitação do reajuste anual ao índice da ANS, em sede de tutela provisória." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035245-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante Em segredo de justiça e outros e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E AR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR